Tribunal: STF
Processo: Ext 1272
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO FUNDADA EM TRATADO. EXTRADITANDO COM NACIONALIDADE BRASILEIRA, COM ESPOSA E FILHO BRASILEIROS. DELITOS DENOMINADOS DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, BURLA QUALIFICADA E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. DUPLA TIPICIDADE. REQUISITO PARCIALMENTE ATENDIDO. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    1. A condição de brasileiro naturalizado, adquirida posteriormente aos fatos tidos como penalmente ilícitos, não é obstáculo para a extradição, a teor do disposto no art. 5º, LI, da Constituição da República.



    2. No caso dos autos, incide o verbete 421 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileiro ou ter filho brasileiro.”



    3. O crime denominado de “branqueamento de capitais” na legislação penal portuguesa não atende ao requisito da dupla tipicidade quando, em razão do tempo do fato, o delito precedente não estava contemplado na então redação do rol do art. 1º da Lei 9.613/1998.



    4. O crime de falsificação de documentos corresponde a antefato impunível quando o falso se exaure na fraude.



    5. O crime denominado de “burla qualificada” na legislação penal portuguesa encontra correspondência no tipo penal do art. 171 do Código Penal (art. 77, II, da Lei 6.815/1980). Precedentes.



    6. Extradição deferida parcialmente.